Tribunal: TJSP
Processo: 1067460-49.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegada cessão de crédito ao Banco Safra de um contrato de empréstimo, feito originalmente com uma empresa de crédito (Vegas Brasil Empréstimo sem Limite), sem a ciência da devedora, culminando em débitos não autorizados – Contrato que teria sido posteriormente cedido ao Banco Bradesco, onde a autora é

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegada cessão de crédito ao Banco Safra de um contrato de empréstimo, feito originalmente com uma empresa de crédito (Vegas Brasil Empréstimo sem Limite), sem a ciência da devedora, culminando em débitos não autorizados – Contrato que teria sido posteriormente cedido ao Banco Bradesco, onde a autora é correntista – Ação julgada improcedente com relação ao Banco Bradesco S.A. e à Vegas Brasil Empréstimo sem Limite, e parcialmente procedente com relação ao Banco Safra, para reconhecer que a autora recebeu apenas mínima parte do valor por ele emprestado, razão pela qual ele deverá devolver a diferença à autora, com os acréscimos previstos na cédula de crédito bancário – Contratos celebrados entre as partes que foram considerados válidos e eficazes – Apelo da autora, insistindo no direito de restituir os descontos indevidos no valor de R$130,00 mensais, bem de receber indenização por danos morais, pelos transtornos causados – Descontos realizados que acabaram retornando à autora, em razão da determinada devolução, pelo Banco Safra, da diferença do valor do empréstimo que não foi depositado – Danos morais existentes – Condenação do Banco Safra ao pagamento de R$15.000,00, quantia adequada e suficiente a minimizar o sofrimento da vítima, sem importar em seu enriquecimento, além de evitar a reiteração da conduta lesiva por parte do ofensor – Sentença parcialmente modificada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.